Tribunal: TJBA
Processo: 8015668-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015668-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: WILLIAN ROGER NEVES DA SILVA Advogado(s):NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA CLÍNICA DEMONSTRADA. PARECER DE JUNTA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 47. ASTREINTES. EFICÁCIA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão de tutela provisória para compelir operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico é medida cabível diante de prescrição médica devidamente fundamentada e indicativo de risco à saúde e agravamento do quadro clínico do beneficiário. A classificação técnica de "procedimento eletivo" não afasta a constatação de urgência clínica, devendo-se observar os impactos do quadro patológico na qualidade de vida do paciente. Pareceres de junta médica não vinculam o Poder Judiciário, mormente quando colidentes com a avaliação do médico assistente que acompanha diretamente o paciente. As cláusulas contratuais restritivas devem ser interpretadas de forma restrita, conforme art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. O cumprimento da decisão judicial não acarreta a perda de objeto do recurso, especialmente diante da imposição de multa coercitiva (astreintes). Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015668-83.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada WILLIAN ROGER NEVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .